Tribunal: TJDFT
Processo: 0737937-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RÉU. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) eventual incorreção na sentença quanto à negativação da circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria, com o decote dela. Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a elevação da pena.
III. Razões de decidir:
3. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV- Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.